Tribunal: STF
Processo: RMS 35340
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 18, p. 175-178):



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO EM RAZÃO DE IMPROBIDADE. OPERAÇÃO EUTERPE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PARCIALIDADE (SUSPEIÇÃO) NÃO COMPROVADA. LEGÍTIMA UTILIZAÇÃO DA PROVA EMPRESTADA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.



    Histórico da demanda



    1. Trata-se de procedimento Administrativo Disciplinar que resultou em demissão no Ibama em razão de improbidade administrativa. Conforme consta do Relatório Final da Comissão Processante, "Desmantelou a Polícia Federal na Operação Euterpe, o mundo criminoso instalado no âmbito do meio ambiente, atingindo o cerne da quadrilha, o núcleo interno, formado por vários segmentos de servidores do Ibama/RJ, precipuamente fiscais e técnicos e o externo, que se valia do poder financeiro para proteger seus interesses ilegais".



    2. Consta do Parecer CONJUR que justificou a demissão que "o referido servidor chefiava o escritório do IBAMA de Angra dos Reis. Durante as investigações foi possível constatar que este servidor chefiava um esquema de corrupção juntamento com os servidores do IBAMA Fernando Xavier e Alcidésio dos Santos Ronfini. As conversas interceptadas através do TCM 24 9991 7731 pertencente ao também investigado, Fernando de Oliveira Xavier, comprova a sua participação nos esquemas de corrupção praticados na região de Angra dos Reis. (...) No caso Ilha Grande, o acusado, atuando em conjunto com os servidores Alcidesio e Fernando de Oliveira, valendo-se de sua condição de servidores públicos, exigiram vantagem indevida de Alberto Casimiro de Souza Pereira, que declarou à autoridade policital que os citados servidores teriam solicitado a importância de R$ 15.000,00 a título de propina, para resolver questão referente a autorização de corte de árvore em obra já acabada. (...). No episódio Verolme, o acusado, atuando em conjunto com os servidores Alcidesio e Fernando de Oliveira, exigiram vantagem indevida do Estaleiro Verolme, por meio de Arlindo Rocha de Almeida, em troca de não estorvar a continuação das obras então em andamento. Sobre o caso Eike Batista, o acusado, mais uma vez atuando em parceira com o servidor Sérgio de Almeida, exigiu vantagem indevida de Eike Batista, em razão da obra de reforma na residência deste, em Angra dos Reis, supostamente construída ao arrepio das normas ambientais. No caso Pesca em Angra dos Reis, o acusado também solicitava vantagens financeiras para deixar de cumprir as obrigações decorrentes de sua condição funcional e coibir a pesca ilegal na região de Angra dos Reis" (fls. 2207-2208/STJ).



    Inexistência de contradição, omissão ou obscuridade



    3. Indeferida monocraticamente a inicial, com julgamento do mérito, a Primeira Seção negou provimento ao Agravo Regimental. 



    4. Os Embargos de Declaração opostos não buscam sanar contradição, omissão ou obscuridade, mas pretendem o reexame da decisão. Ainda assim, em homenagem à necessidade de uniformização do posicionamento desta Primeira Seção, provocada por diversos Mandados de Segurança derivados da "Operação Euterpe" que versam sobre fundamentos análogos, trago elementos que devem ser tomados em consideração para o julgamento da matéria. Precedentes da Terceira Seção e julgamento em curso na Primeira



    5. A Terceira Seção julgou dois Mandados de Segurança bastante semelhantes, concedendo a segurança. Trata-se dos MS 14.958, da relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia Filho, e 14.959, da relatoria do Min. Haroldo Rodrigues. Na Primeira Seção, por sua vez está em curso o julgamento do MS 15.321, sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques. Neste, após o voto do relator, denegando a segurança, o Min. Napoleão Nunes Maia Filho abriu divergência, no que foi acompanhado pela Min. Regina Helena Costa, tendo o Min. Benedito Gonçalves pedido vista. Respeitosamente, divirjo do entendimento adotado pela Terceira Seção, comungando do pensamento expressado pelo Min. Mauro Campbell Marques.



    Ausência de influência de Carlos Minc sobre o processo



    6. Não há prova de influência externa sobre o processo. Carlos Minc efetivamente foi responsável pela denúncia de casos de corrupção enquanto deputado estadual. Porém, ele: a) não era Ministro de Estado por ocasião do início do processo administrativo, b) não nomeou a primeira Comissão Processante, c) não era competente para anular o primeiro PAD após o Relatório da Comissão Processante, ato que competia e foi levado a efeito pelo Presidente do Ibama com fundamento em parecer consultivo de Procurador Federal e do Presidente nomeado de Comissão Processante; d) não exercia influência perniciosa, dado que os Presidentes das Comissões Processantes sempre foram Procuradores Federais submetidos ao Advogado Geral da União; e) não assinou a Portaria de demissão do agravante.



    Atuação do Procurador Federal Elielson Ayres de Souza



    7. Inexiste qualquer vício na nomeação do Procurador Federal Elielson Ayres de Souza como Presidente de Comissão Processante. Por sugestão de parecer consultivo da Procuradoria Federal, José Batista Lima, Presidente do Ibama, determinou a nulidade parcial do Processo e, nos termos da Lei 8.112/1990, art. 169, constituiu nova Comissão Processante e nomeou o referido Procurador Federal como Presidente. Na análise exclusiva dos vícios processuais insanáveis, recomendou a nulidade total e a fragmentação das Portarias de instauração de PADs, o que foi acolhido. Ausentes irregularidades no procedimento.



    Imparcialidade da Ministra do Meio Ambiente



    8. Não se provou a parcialidade da Ministra de Estado do Meio Ambiente, por ter sido supostamente "seguidora" de Carlos Minc. Sua decisão foi amparada em minucioso Relatório Final de Comissão Processante de 458 laudas, após anos de colheita de material probatório.



    Prova penal emprestada



    9. A doutrina e a jurisprudência são favoráveis à "prova emprestada", respeitados o contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar, cujo traslado da prova penal foi antecedido e devidamente autorizado pelo Juízo Criminal. (Precedentes do STF: Plenário, QO no Inq. 2275, Rel. Min. Carlos Britto, DJe de 26.9.2008; precedentes desta Corte Superior: MS 11.965/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Paulo Medina, Rel. p/ Acórdão Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ de 18.10.2007; MS 9.212/DF, Terceira Seção, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 1º.6.2005; MS 7.024/DF, Terceira Seção, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ de 4.6.2001).



    10. Não é necessário averiguar se a decisão do Juízo da 5ª Vara Federal de São João de Meriti dando-se por incompetente causaria a nulidade da prova produzida e do compartilhamento efetuado, pois o Tribunal Regional Federal da 2ª Região proveu Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Federal, julgando competente aquele Juízo, que deferiu e acompanhou as interceptações telefôncia, as prisões temporárias e preventivas, as buscas e apreensões, recebeu a denúncia e interrogou todos os réus (RSE 2008.51.1.0004785-0/RJ, rel. Juiz convocado Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, Fed. 1ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, julg. em 10/3/2010, Dje 09/4/2010).



    11. O eminente Min. Néfi Cordeiro negou seguimento aos Recursos Especiais interpostos contra o RSE 2008.51.1.0004785-0/RJ, tendo a Sexta Turma do STJ negado provimento ao Agravo Regimental (AgRg no REsp 1.228.404 , julgado em 15/12/2016, acórdão publicado em 2/2/2016).



    Ausência de reformatio in pejus



    12. Não ocorreu reformatio in pejus. O primeiro Relatório Final produzido não foi ratificado e carece de natureza vinculante. Ao serem destacadas apenas decisões em sentido técnico, houve uma primeira anulação de processo administrativo sem qualquer juízo prévio sobre o ilícito, prolatada pelo Presidente do Ibama, e ulterior decisum pela demissão do embargante, proferido pela Ministra de Estado do Meio Ambiente. Do cotejo de ambos não se extrai a alegada nulidade.



    Conclusão



    13. Embargos de Declaração rejeitados.”.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, ter havido reformatio in pejus no processo administrativo, por ter sido substituído um PAD com conclusões favoráveis ao recorrente por outro que culminou em decisão excluindo-o do quadro de servidores públicos federais. Aponta o recorrente os vícios dos quais estaria eivado o segundo processo, incluindo a falta de isenção de membro da comissão processante e suposto cerceamento de defesa, pugnando, ao fim, pelo provimento do recurso e a consequente concessão da segurança, nos termos em que pleiteada na inicial, para o fim de declarar nulo o processo administrativo e, por conseguinte, reintegrar o recorrente ao cargo que ocupava (eDOC 18, p. 157-173).



    A União Federal, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento. Reproduzo a ementa da peça (eDOC 18, p. 225):



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO EM RAZÃO DE IMPROBIDADE. OPERAÇÃO EUTERPE. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR OU PREJULGAMENTO ACERCA DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES. MERA EMISSÃO DE PARECER ACERCA DA NULIDADE DO PAD PRIMITIVO EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ANTERIOR. PAD PRIMITIVO ANULADO ANTES DE SEU JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS PROVAS DO PROCESSO DISCIPLINAR. RECURSO ORDINÁRIO QUE DEVE SER DESPROVIDO, MANTENDO-SE O ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se, da análise dos autos, que não há razão para que se declare impedido o Procurador Federal em sua atuação como Presidente da Comissão Processante, porquanto o parecer por ele ofertado em favor da anulação do primeiro PAD não se mostra suficiente para demonstrar a alegada parcialidade. Nesse sentido, pontua-se no acórdão impugnado (eDOC 18, p. 193):



    “Todas essas considerações conduzem a duas afirmações indeléveis: a) a manifestação do Procurador não se deu em atividade consultiva, mas na ocasião em que ele era efetivo Presidente da Comissão Processante constituída já com o escopo de sanar o vícios contidos no primeiro relatório conclusivo; b) tal fato, extraído dos documentos juntados pelo próprio agravante, não foi exposto de maneira escorreita na impetração. 



    (…)



    Ademais, (…) a leitura da decisão que ensejou a anulação do primeiro PAD não revela atos de parcialidade do Procurador Federal Presidente da Comissão. A questão posta foi examinada inicialmente pela ótica processual, que não antecipa julgamentos a respeito da existência e reprovabilidade ou não da conduta investigada. A "parcialidade" do Procurador seria em prol "da observância do devido processo legal", autorizado que estava pela IN 29/2004, e nunca em favor desta ou daquela posição – seria desnecessário afirmar a autonomia conceitual do direito material em relação ao direito processual, extraída de lições datadas do século XIX.” 



    Ademais, é entendimento assente desta Corte a ausência de causa de impedimento de servidor para compor Comissão de Processo Administrativo Disciplinar quando houver atuado em investigação de fatos apontados como irregulares, não enquadrando-se a hipótese no art. 18 da Lei 9.784/99. Colaciona-se da jurisprudência:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é impedido para integrar a Comissão de processo administrativo disciplinar servidor que tenha atuado na investigação judicial ou administrativa de possíveis fatos tidos por irregulares (MS nº 21.330/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão). (…).” (RMS 28490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2017, DJe 24/08/2017). 



    “Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança. Negativa de jurisdição. Decisão fundamentada. Nulidade de processo administrativo disciplinar. Comissão processante. Parcialidade. Não ocorrência. Agravo não provido. (...) 2. Não há óbice a que integre comissão processante servidor que participou de mera diligência policial ou administrativa, na apuração de fatos delituosos em que acabou por enredar-se o impetrante, se ausente, naquelas ocasiões, indicação de investigados ou formação de juízo de valor acerca da conduta posteriormente tida por irregular. Precedente: MS nº 21.330/DF, Relator o Min. Marco Aurélio, relator p/ acórdão o Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 11/12/92. 3. A verificação de impedimento da comissão processante dá-se sempre com consideração aos elementos dos autos, máxime quando a alegação é de tendenciosidade ou parcialidade na apreciação dos fatos. 4. Agravo não provido.” (RMS-AgR 32.325, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015). 



    Não há que se falar, ainda, em reformatio in pejus. Da leitura dos autos, constata-se que não houve apreciação do mérito por parte das autoridades julgadoras no primeiro processo administrativo, havendo este sido extinto antes de ser emanado juízo prévio acerca dos ilícitos imputados ao ora recorrente. Ainda nesse sentido, os pareceres e relatórios da Comissão Processante favoráveis a não condenação do recorrente, emitidos no transcorrer do primeiro PAD, não bastam para que se configure violação ao princípio do ne reformatio in pejus. Extrai-se do acórdão impugnado (eDOC 18, p. 199-201):



    “É improcedente a alegação, por fundamentos bastante singelos. 



    A Comissão Processante não é competente para decidir pela demissão ou não do funcionário, nos termos da Lei 8.112/1990 e da IN 29/2004:



    (...)



    Não há nos autos decisão do Presidente do Ibama que absolva o agravante. Ao contrário, conforme disposto minuciosamente acima, houve a elaboração de um primeiro Relatório Final de Comissão Processante, que opinava pela não condenação do agravante, por não existirem provas conclusivas do ilícito. Nos termos da Lei 8.112/1990 e da IN 29/2004, foram identificados vícios insanáveis determinantes para a anulação do processo e sua reabertura fracionada, por meio de Nova Comissão Processante. 



    Postos os fatos com clareza, extraindo e sobrelevando apenas decisões em sentido técnico, houve uma primeira anulação de processo administrativo sem qualquer juízo prévio sobre o ilícito, prolatada pelo Presidente do Ibama, e ulterior decisão pela demissão do agravante, proferida pela Ministra de Estado do Meio Ambiente. 



    Do cotejo de ambas não se extrai a alegada reformatio in pejus, razão pela qual rejeito o argumento.”



    Desta feita, importa também ressaltar que a decisão proferida pelo Presidente do Ibama na qual se revoga o referido PAD, por não ter o condão de apreciar a controvérsia em seu aspecto material, não se caracteriza como “julgamento” per se, restando inalterada sua natureza jurídica mesmo diante da utilização imprópria do termo. Afigura-se, portanto, apenas como aquilo que de fato é: decisão de anulação de processo administrativo por vício formal. Assim, insubsistente a alegação do recorrente quanto à reforma da decisão em seu prejuízo.



    Por fim, cabe consignar que a alegação de cerceamento de defesa constitui inovação recursal, não podendo ser conhecida em sede de recurso ordinário por esta Corte em vista de não haver sido tratada no acórdão recorrido.



    Ante o exposto, com fulcro no artigo 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente